Tribunal: STF
Processo: Rcl 57113
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 6.319/2023-STF, o reclamante comunica “que o juízo de primeiro grau designou audiência de custódia para o dia 31.1.2023, conforme despacho ora anexado.” (doc. eletrônico 31).



    Em seguida, mediante a Petição 7.230/2023-STF, esclarece que aquele Magistrado, “na data de hoje [30/1/2023], antecipou o ato para o mesmo dia [31/1/2023], às 13h, de forma telepresencial”, mesmo não mais subsistindo “os motivos elencados anteriormente no inciso V do § 1º do art. 3º da Resolução 354/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a redação dada pela Resolução CNJ 481/2022, qual seja: indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior”. Por essa razão, alega estar ocorrendo excesso de prazo para a realização do referido ato processual.



    Requer, ao final, que “seja concedida a medida liminar para o restabelecimento do Livramento Clausulado (art. 319 do CPP) do reclamante, bem como expedido o competente contramando de prisão o qual deverá ser cumprido IMEDIATAMENTE pelo meirinho à disposição daquele MM. Juízo”. (doc. eletrônico 35).



    Decido.



    Tendo a autoridade reclamada agendado a audiência de custódia no prazo que foi estabelecido na decisão anterior, ainda que de forma telepresencial, não há falar em excesso de prazo, motivo pelo qual indefiro o pedido de livramento clausulado (art. 319 do CPP).



    Aguarde-se o trânsito em julgado.



    Após, arquivem-se os autos.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator